Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO (CPC, 1.015). HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A decisão que indefere pedido de produção de provas não está contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. As questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão (CPC, 1.009, § 1o).
3. A urgência necessária para a possível mitigação do rol do 1.015 do CPC não se verifica, já que eventual cerceamento de defesa dos agravantes pode ser objeto e preliminar de apelação.
4. Negou-se provimento ao recurso.